Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM LOCAL DE CONDIÇÕES PERIGOSAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que reconheceu a incompetência dos juizados, declarando extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.
2. A parte autora argumenta na inicial que exerce a função de Agente G.E. – Vigilância, em escola pública localizada em Samambaia. Afirma que executa as suas atividades em condições perigosas e que faz jus ao adicional de periculosidade, o qual deverá ser incorporado aos seus vencimentos, bem como o pagamento das parcelas anteriores.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que fez requerimento junto a administração do Laudo Técnico de condições de Ambiente de trabalho e que, mesmo assim, o juízo de origem extinguiu o feito alegando impossibilidade de perícia. Também afirma que pleiteou o acolhimento de prova emprestada utilizada em outros autos para condição semelhante. Aduz que tem função similar à de vigilante. Por fim, requer a anulação da r. sentença e o reconhecimento do direito ao referido adicional.
4. Em relação à prova emprestada, referente ao Processo n.: 2016.01.1.089644-4, ela foi produzida por servidor ocupante do mesmo cargo da parte autora (ID n° 12012326), entretanto, localizado na região administrativa de Guará, enquanto que o da parte autora é localizado em Samambaia, de forma que o laudo apresentado nos autos é inapto para comprovar que as circunstâncias de trabalho do autor causam risco a sua vida.
5. Posto isso, verifica-se que, para o reconhecimento do adicional de periculosidade, deveria o autor ter colacionado nos autos um laudo pericial especifico e pessoal. Por isto, correta a sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da complexidade da causa pela necessidade da confecção de prova técnica. Além disto, na própria inicial, o recorrente afirma que é entendimento jurisprudencial que perante a necessidade de laudo pericial específico, para apurar a insalubridade nas atividades laborais do autor, resta configurada a complexidade da matéria, o que retira a competência do Juizado Especial e que faz-se necessária a propositura de ação perante a Vara de Fazenda Pública, e não no Juizado Especial (ID n° 12012312 – página 5 e 6).
6. Assim, constata-se a necessidade de prova pericial individualizada, a fim de verificar se a parte autora trabalha em local perigoso na forma da legislação aplicável, sendo imperioso o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial. Precedente: (Acórdão 1221815, 07266661620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.